Tribunal: TJMT
Processo: 1011250-93.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011250-93.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR - CPF: 831.176.101-97 (ADVOGADO), SOELY DE OLIVEIRA - CPF: 053.255.679-85 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA SETIMA VARA CRIMINAL (IMPETRADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR - CPF: 831.176.101-97 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
AÇÃO PENAL – OPERAÇÃO
“ALTER EGO”
– CRIMES DE TRÁFICO ILEGAL DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – AVENTADA NEGATIVA DE AUTORIA – NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE PROVAS – INVIABILIDADE EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
– IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NO
WRIT
– ENUNCIADO ORIENTATIVO No 42 DO TJMT – ALEGADA AUSÊNCIA DE FIUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA – MATÉRIA ANALISADA EM IMPETRAÇÃO PRETÉRITA (
HC
1021956-72.2023.8.11.0000) – TESE SUPERADA –
WRIT
NÃO CONHECIDO NESTE PONTO – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO – DESCABIMENTO – PLURALIDADE DE RÉUS E MAT[ERIA COMPLEXA – FEITO QUE SE DESENVOLVE CONFORME A COMPLEXIDADE DA CAUSA, SEM EVIDENCIAR DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO – ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 52 DO STJ – APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS – PROLAÇÃO DA SENTENÇA QUE AGUARDA APENAS UMA DENUNCIADA APRESENTAR MEMORIAIS – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA.

O
habeas corpus
é ação de rito célere, demanda prova pré-constituída e não admite dilação probatória. Portanto, a apreciação da alegada inocência demandaria a incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do mandamus, o qual, como é sabido, não admite exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.

Nos termos do Enunciado Orientativo no 42 deste Sodalício:
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.”

A insurgência deduzida se trata, em parte, de reiteração de questões já enfrentadas e detidamente apreciadas por esta Eg. Corte por ocasião do julgamento do
Habeas Corpus
no 1021956-72.2023.8.11.0000), razão pela qual não se conhece do presente
writ
neste ponto.

A configuração do excesso de prazo não deve ser apurada exclusivamente com a soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.

In casu
, há pluralidade de denunciados e complexidade na matéria tratada, que demanda maior elastério, contudo, não se vislumbra desídia do Poder Judiciário ou da acusação, pelo que a ação penal percorre a normal tramitação.

Ademais, não há que se falar em excesso de prazo quando a instrução processual for encerrada, nos termos da Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça.

[...] Não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 189.029/RO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024.)

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5o, inciso LXVIII da Constituição Federal, foi o presente
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Soely de Oliveira
, qualificada, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora.

O impetrante sustenta que a paciente se encontra presa preventivamente desde o dia 27/07/2022, ou seja, há mais de um ano, em razão de decisão proferida nos autos no 1008019-15.2022.811.0037.

Afirma que há decisão de progressão de regime no executivo de pena no 2000111-89.2019.811.0037, concedendo à paciente o regime semiaberto, no entanto, esta encontra-se em regime fechado por conta da decisão de prisão preventiva.

Sustenta o impetrante que há razoável possibilidade da absolvição da paciente, de modo que a prisão preventiva há mais de um ano, causará prejuízos irreparáveis.

Aduz que há constrangimento ilegal, uma vez que os prazos legais se encontram extrapolados e induvidosamente configurado o excesso de prazo na formação da culpa.

Desse modo, postula a concessão da liminar, devendo ser revogada a prisão preventiva da paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura, inclusive mediante aplicação de medidas cautelares menos gravosas (Id. 211909188). Juntou documentos (Ids. 211909194 a 211909199).

A liminar vindicada foi indeferida, sendo solicitadas informações à autoridade apontada como coatora (Id. 212231153).

Ato contínuo, as informações da autoridade judiciária foram prestadas (Ids. 213320678 a 213320680).

A Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Hélio Fredolino Faust, manifestou-se pelo parcial conhecimento do
writ
e, na parte conhecia, pela denegação da ordem (Id. 215672697), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Sumário
: Habeas Corpus. Organização Criminosa, Tráfico de Drogas e Associação ao Tráfico. Prisão Preventiva. Tese de excesso de prazo. Pedido de relaxamento ou substituição por medidas cautelares. Prisão preventiva julgada idônea por esta e. Câmara nos autos do HC n. 1021956-72.2023.8.11.0000 [julgado em 9/11/2023]. Pedido de substituição da preventiva por medidas cautelares prejudicado por reiteração de matéria articulada em impetração anterior. Ponderação entre os atos investigatórios e probatórios com o objeto da ação penal. Ausência de desídia judicial. Ação penal que envolve 9 réus, representados por advogados distintos e pelo órgão da Defensoria Pública. Atos processuais proporcionais ao tempo da segregação cautelar. Envolvimento em organização criminosa que demonstra, por si só, complexidade da persecução penal, com multiplicidade de atos investigatórios e probatórios, a exigir maior tempo para a prestação jurisdicional. Arestos do STJ e TJMT. Instrução criminal encerrada e abertura de prazo para alegações finais. Súmula 52 do STJ. Prognóstico de brevidade para a prolação da sentença. Excesso de prazo não verificado. Afigura-se inviável, em sede de habeas corpus, conjecturar juízo absolutório ou de regime prisional como fundamento para “atrelar tais institutos à prisão preventiva, cuja natureza jurídica e a finalidade são completamente distintas da sanção penal decorrente de sentença condenatória”. Aresto do TJMT. Constrangimento ilegal não identificado.
Parecer pelo conhecimento parcial e, nessa extensão, denegação a ordem
.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Soely de Oliveira
, qualificada, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora.

Primeiramente, importante salientar que o
habeas corpus
não é o meio adequado para a análise de tese de negativa de autoria ou participação por exigir, necessariamente, uma avaliação do conteúdo fático-probatório, procedimento incompatível com a via estreita do
writ
, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.

À propósito:

[...] É inadmissível o enfrentamento da alegação acerca da negativa de autoria delitiva, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via do recurso em habeas corpus. 2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. [...]
(RHC 145.227/PE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021)

[...] Em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório, a estreita via do habeas corpus, bem como do recurso ordinário em habeas corpus, não é adequada para a análise das teses de negativa de autoria e da existência de prova robusta da materialidade delitiva. [...]
(AgRg no HC n. 748.697/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 3/11/2022.)

O Enunciado Orientativo no 42 desta Corte, dispõe que:

“Não se releva cabível na via estreita de habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.

A simples negativa de autoria não se reveste, por si só, de validade jurídica à concessão da ordem liberatória, uma vez que essa questão diz respeito à matéria de mérito da ação penal e depende de revolvimento de fatos e provas, tipo de análise incompatível com a estreita via do
habeas corpus
.

Neste sentido, o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE. INVIABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REITERAÇÃO DELITIVA. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal. 2.
A negativa de participação no delito e a ausência de provas, além de demandar profundo reexame dos fatos e das provas que permeiam o processo principal, não demonstram o constrangimento ilegal.
[...] Eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva. Não se revelam suficientes as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 5. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC 572.693/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 12/08/2020, DJe 18/08/2020) (negritou-se)

De início, cumpre informar que, em relação aos requisitos da prisão preventiva, a matéria já foi decidida no âmbito do
Habeas Corpus
no 1021956-72.2023.8.11.0000 no qual, à unanimidade, foi denegada a ordem, restando assim ementado:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – “OPERAÇÃO ALTER EGO” – INSURGÊNCIA DA DEFESA – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PRETEXTADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP – INOCORRÊNCIA – BENEFICIÁRIA QUE SUPOSTAMENTE INTEGRA FACÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA “COMANDO VERMELHO” – PRISÃO FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE DE INTERROMPER AS ATIVIDADES DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PRECEDENTE DO STF [RHC N.o 142.263] – MULTIRREINCIDÊNCIA – PRISÃO FUNDAMENTADA PARA EVITAR A REITERAÇÃO DELITIVA – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR – INVIABILIDADE – CONTROVÉRSIA ACERCA DO DIAGNÓSTICO DE FILHO DE DOZE ANOS DE IDADE – DOCUMENTO INSUFICIENTE – PARECER PSICOLÓGICO QUE NÃO MENCIONA A IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS MATERNOS – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA.

O habeas corpus é ação de rito célere, demanda prova pré-constituída e não admite dilação probatória. Portanto, a apreciação da alegada inocência demandaria a incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do mandamus, o qual, como é sabido, não admite exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.

Inexiste carência de fundamentação se a decisão que se pauta em elementos concretos, a fim de se resguardar a ordem pública, sobretudo na dinâmica dos fatos empregados no suposto delito.

“[...] O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública” (AgRg no RHC 142.263/MG, Rel. Min. João Otávio De Noronha, Quinta Turma, DJe 21/05/2021).

A hipótese de concessão da prisão domiciliar sustentada no fato de a paciente ser genitora de filho de doze anos de idade, supostamente portador de TEA, que necessita de seus cuidados, não restou evidenciada nos autos, não comprovando a imprescindibilidade de sua presença.”

Desta feita, não conheço do
habeas corpus
neste ponto.

Quanto ao argumento de que haveria excesso de prazo, este não merece prosperar.

Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.

Nesse sentido:

“O excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, segundo pacífico magistério jurisprudencial desta Corte, deve ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, considerando circunstâncias excepcionais que venham a retardar a instrução criminal e não se restringindo à simples soma aritmética de prazos processuais. ”
(STJ, HC 69386/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, quinta turma, Julgamento: 03.04.2007, DJ 07.05.2007, p. 345)

Consigna-se que, para a configuração do excesso de prazo não deve ser apurada exclusivamente com a soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.

Registra-se ainda, por necessário, que a aferição da existência do excesso de prazo impõe a observância ao preceito inserto no artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, que assim dispõe:

“A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. ”

É da impetração que a paciente foi denunciada nos autos no 1006007-76.2023.81.0042, no qual se apura as condutas de tráfico de drogas e associação para o tráfico, além do crime de organização criminosa, no âmbito da operação denominada
“Alter Ego”
(Id. 211909194).

Observa-se que, nestes autos, há 16 (dezesseis) denunciados (Id. 211909194, p. 9/10), sendo determinada a apresentação de memoriais pelas partes.

Trago à lume o teor das informações prestadas pela autoridade indigitada coatora quanto à questão:

“[...] Quanto aos argumentos de excesso de prazo, impende salientar que se trata de uma operação com mais de uma centena de réus espalhados em 14(catorze) ações penais. De mais a mais, ressalta-se que nesta referida ação penal, estão pendentes as alegações finais da corré LAURA MONICA DIAS SOARES, de modo que, em 15/04/2024(id 152464841), o causídico foi novamente intimado para protocolar a peça supramencionada. [...]”
(Id. 213320680)

No caso dos autos, há ainda a questão de haver diversos denunciados, tratando de matéria complexa, não havendo como se atribuir suposta desídia na apuração e tramitação do feito.

Em verdade, os prazos indicados na legislação processual penal são impróprios, podendo sofrer sensível dilação, de acordo com elementos do caso concreto, sendo que aparentemente o feito aguarda apenas uma denunciada para apresentação de alegações finais, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de acordo com as informações da autoridade judiciária:

[...] Segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado. Precedentes. 2. A insatisfação da defesa com a relativa delonga na conclusão do feito não pode ser atribuída ao Juízo, mas às peculiaridades do caso, em que são apurados diversos fatos criminosos - roubos majorados, associação criminosa, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida e posse de explosivos -, com inicial pluralidade de réus e posterior desmembramento, necessidade de oitiva de 13 testemunhas de acusação e das testemunhas de defesa, além da fuga do réu do presídio de segurança máxima e recaptura após aproximadamente 3 anos - em junho de 2021 -, o que naturalmente causou certo atraso na conclusão da ação penal. Em 23/10/2023, o juízo singular determinou abertura de prazo para manifestação das partes, para que então seja dada vista para o oferecimento de alegações finais, encontrando-se o feito, portanto, em vias de finalização, não havendo patente desproporcionalidade entre a efetivação da prisão preventiva e o momento atual. 3. Assim, não se verifica desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, tendo, inclusive, determinado o desmembramento do feito a fim de proporcionar maior celeridade no julgamento, não podendo ser imputada ao Judiciário a responsabilidade pela demora. 4. Agravo regimental desprovido, com reiteração da recomendação de celeridade no julgamento da ação penal.
(AgRg no HC n. 858.572/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 18/12/2023.)

[...] Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 8. Em consulta aos andamentos do processo no site do Tribunal de origem, verifica-se que a instrução criminal já foi encerrada, estando o feito em fase de alegações finais. Tal circunstância atrai a incidência do enunciado no 52 da Súmula desta Corte, "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo". 9. De se consignar, ainda, que "no Superior Tribunal de Justiça, há farta jurisprudência dizendo que a condição de foragido afasta a alegação de constrangimento ilegal, seja pela dita ausência de contemporaneidade, seja pelo apregoado excesso de prazo para encerramento da instrução criminal" (RHC n. 174.115/PI, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 29/3/2023). 10. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 11. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 12. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 848.542/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.)

Assim dispõe a Súmula no 52 do Superior Tribunal de Justiça:

“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.”

Ora, a autoridade apontada como coatora traz em suas informações que a instrução foi encerrada em 28 de novembro de 2023 (Id. 213320680), não havendo que se falar em excesso de prazo.

Por fim, as medidas cautelares apresentam-se inadequadas quando pertinente a custódia preventiva.

A prisão preventiva da paciente foi mantida, conforme decisão de Id. 211909195.

Anoto aresto do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n. 189.029/RO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024.)

[...] As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n. 192.068/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço parcialmente
do
writ
e, na parte conhecida,
denego
a ordem de
habeas corpus

impetrada em favor de
Soely de Oliveira
, mantendo inalterada a decisão ora vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024